Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMÓVEL PÚBLICO. PROPRIEDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROGRAMA HABITACIONAL. OCUPAÇÃO E AQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. O julgamento antecipado do mérito não acarreta cerceamento de defesa na hipótese em que o documento cuja requisição é pleiteada pela parte é desnecessário e irrelevante para a elucidação da controvérsia, presente o disposto nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. A ocupação e aquisição de imóvel destinado a programas habitacionais do Distrito Federal estão adstritas à observância dos requisitos legais.
IV. Até que eventualmente venha a ser desconstituída a presunção de propriedade que emana do registro imobiliário, o Distrito Federal tem o domínio e a administração de seus imóveis, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.